Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744515-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 125 DO CPC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. I – A r. decisão, na parte que rejeitou a alegada prejudicialidade externa, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – A denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC somente se aplica àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, o que não se amolda à demanda. III – O agravante-réu busca eximir-se de eventual responsabilidade advinda de irregularidades nos créditos FCVS cedido ao agravado-autor, atribuindo-as com exclusividade à denunciada, situação em que é inadmissível a denunciação da lide, conforme jurisprudência do eg. STJ. IV – A ação originária de rescisão contratual e ressarcimento abrange apenas a aplicação da cláusula resolutiva decorrente de responsabilidade contratual por inadimplemento do agravante-réu e envolve somente as partes signatárias do respectivo termo. Na ação ajuizada pelo agravante-réu contra a CEF, pleiteia a validade e a novação dos créditos FCVS, matéria diversa do pedido deduzido na ação originária. Inexistente identidade de partes e de pedidos, improcede pedido de prejudicialidade externa. V – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao argumento de que teria ocorrido prejudicialidade externa ao processo relativo à ação movida contra a Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ausência de causa para a efetivação de quaisquer deduções nos créditos FCVS, dentre os quais, aqueles que foram cedidos ao BRB, ora recorrido, e que são objeto da presente demanda; e c) artigo 125, inciso II, do CPC, porquanto entende que deveria haver a denunciação da empresa Tetto à presente lide. Em contrarrazões, o recorrido se manifesta quanto à perda do objeto do presente recurso, tendo em vista que após a decisão interlocutória atacada sobreveio a prolação de sentença de mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A ação originária refere-se à responsabilidade contratual com a aplicação de cláusula resolutiva para ressarcimento de despesas, o que não envolve a CEF; e a outra lide trata de matéria muito mais ampla quanto à validade e à novação dos créditos FCVS pela CEF, o que somado à falta de identidade entre as partes litigantes, infirma a existência de prejudicialidade externa e necessidade de suspensão da primeira demanda (...). Destaque-se que foi indeferida a denunciação à lide da CEF na demanda originária por decisão da Justiça Federal, o que coaduna a possibilidade de prosseguimento de ambas as ações independentemente. Em conclusão, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa ao processo no 5065923.44-2022.4.02.5101 em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ” (ID 61559283). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem o trânsito do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 125, inciso II, do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “a demanda originária restringe-se à possibilidade da aplicação da cláusula resolutiva do contrato firmado apenas entre as partes da ação, razão pela qual não é possível a inclusão de pessoa jurídica estranha à lide e ao objeto do negócio jurídico. Os elementos dos autos denotam, em verdade, que o agravante-réu busca eximir-se de eventual responsabilidade contratual advinda de irregularidade nos créditos FCVS cedidos ao agravado-autor, atribuindo essa falha com exclusividade à denunciada, situação na qual é inadmissível a denunciação da lide” (ID 61559283); fundamentos que se sustentam em elementos dispostos em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes" (AgInt no AREsp 1451888/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/4/2020). No mesmo sentido: AREsp 2.375.805, Ministro Humberto Martins, DJe de 3/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, nada a prover quanto ao pedido em contrarrazões, tendo em vista que não foi juntada cópia da sentença para aferir eventual relação de prejudicialidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027